Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS.
1. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
2. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Assim, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base em percentual do valor da condenação por observância do § 2o do artigo 85 do CPC.
3. Apelação cível conhecida e provida.